Tribunal: TJSP
Processo: 1011200-70.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000978719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011200-70.2015.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada ALZIRA ELIAS ARRUDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso improvido, V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011200-70.2015.8.26.0451 -Voto no 33.396.
2
Apelação Cível no 1011200-70.2015.8.26.0451
Apelante: São Paulo Previdência - Spprev
Apelado: Alzira Elias Arruda
Comarca: Piracicaba
Voto no 33.396.
EMENTA:
Apelação.
Ação
com
escopo
de
obtenção de pensão por morte.
Insurgência quanto ao índice de
atualização monetária do débito
exequendo.

Correção
monetária
fixada em consonância ao decidido
pelo
Supremo
Tribunal
Federal
mediante o julgamento do recurso
extraordinário
870.947/SE
(tema
810). Sentença mantida. Recurso
improvido, portanto.

Trata-se
de
apelação
interposta
pela São Paulo Previdência SPPREV (folhas 298
a 304) à respeitável sentença (folhas 282 a 286)
pela qual, a propósito de ação com escopo de ser
conferida
pensão
decorrente
da
morte
da
servidora pública estadual Alzira Elias Arruda,
promovida contra ela por Oracy Teixeira Arruda,
se julgara parcialmente procedente o respectivo
pedido.
Por sinal, condenara-se essa ré ao
pagamento da pensão por morte, inclusive das
parcelas
pretéritas,
desde
a
data
do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011200-70.2015.8.26.0451 -Voto no 33.396.
3
requerimento administrativo formulado.
Sobre
os
valores
devidos
determinara-se incidência de correção monetária
desde a data em que deveria ter sido efetuado
cada pagamento, e em conformidade ao IPCA-E, bem
como de juros moratórios a partir da citação e
nos termos da Lei 11.960/2009.
Diante da sucumbência, condenou-se
essa apelante, ademais, ao pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios fixados em
dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da
causa.
Essa apelante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) dever ser integralmente
aplicada a Lei 11.960/2009 em relação aos
consectários legais; b) ausência de trânsito em
julgado
referente
ao
recurso
extraordinário
870.947;
c)
haver
insegurança
jurídica
e
prejuízo à defesa da parte executada; d) ter a
Lei 11.960/09 aplicação imediata; e) ter havido
modulação de efeitos; f) não ser possível a
incidência do índice IPCA-E no período anterior
a 23 de maio de 2015; g) logo, objetivar o
provimento deste recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011200-70.2015.8.26.0451 -Voto no 33.396.
4
A apelada respondeu (folhas 305 a
307) sustentando, em resumo, proceder o alegado
por essa recorrente e, portanto, dever ser
alterada a sentença.
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
negar
provimento
ao
recurso.
A propósito, registra-se ter a ora
apelante, mediante as razões deste recurso,
objetivado a reforma da respeitável sentença tão
somente para requerer a alteração no índice de
atualização monetária do débito exequendo fixado
pelo MM. Juiz. Contudo, consoante as razões a
seguir aduzidas, nada há que se alterar na
decisão recorrida.
É que o colendo Supremo Tribunal
Federal, mediante o julgamento, em âmbito de
repercussão geral, do recurso extraordinário
870.947/SE
(tema
810),
declarou
a
inconstitucionalidade do artigo 1o-F, da Lei
9.494/1997,
com
a
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009, no tocante à correção monetária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011200-70.2015.8.26.0451 -Voto no 33.396.
5
Desse modo, ressalvado o decidido
para o período anterior à entrada em vigor da
Lei 11.960/2009, a partir de 30 de junho de 2009
de rigor a aplicação da Tabela Prática deste
Tribunal, que está baseada no IPCA-E.
Aliás,
de
somenos
não
ter
transitado em julgado o sobredito decisum, certo
haver posicionamento dessa Corte Suprema no
sentido de que “(...) a existência de precedente
firmado
pelo
Plenário
desta
Corte
autoriza
o
julgamento imediato de causas que versem sobre o
mesmo
tema,
independente
da
publicação
ou
do
trânsito em julgado do paradigma (...)”1.
Portanto, contrariamente ao alegado
pela ora apelante, prescindível a publicação do
acórdão e o correspondente trânsito em julgado
para a aplicação imediata do entendimento do
Supremo Tribunal Federal.
A bem ver, ainda, porquanto não
tenha a Corte Suprema se posicionado sobre
eventual modulação de efeitos do julgamento do
1 Trecho de ementa do acórdão relativo ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo
930.647/PR, Primeira Turma, relator o ministro Roberto Barroso, julgamento em 15 de março de
2016. Nesse sentido ainda: agravo regimental no recurso extraordinário 612.375/DF, Segunda
Turma, relator o ministro Dias Toffoli, julgamento em 21 de agosto de 2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011200-70.2015.8.26.0451 -Voto no 33.396.
6
supracitado recurso extraordinário, não é caso
de se aplicar analogicamente a decisão referente
às ações diretas de inconstitucionalidade 4357 e
4425.
A esse respeito, mutatis mutandis,
é também de consideração o seguinte aresto desta
Corte ementado na seguinte conformidade:
“Reexame
necessário

Servidora
inativa Gratificação por atividade de magistério
(GAM) Incorporação Tratando-se de gratificação
de
caráter
geral,
sem
especificar
condições,
requisitos ou pressupostos diferenciadores para seu
percebimento, o comando estende-se aos inativos e
pensionistas
Pagamento da GAM nos proventos de
aposentadoria da Autora, desde a sua instituição
pela Lei Complementar no 977/2005, observando-se que
o termo final da percepção da vantagem se dá pela
Lei Complementar no 1.107/2010, quando a verba
passou a ser absorvida pelos vencimentos e proventos
dos servidores
Sentença de procedência mantida.
Consectários legais
Cálculo que deve ocorrer
conforme decisão do C. STF, em repercussão geral (RE
870.947/SE, Tema 810) Em sessão de 03/10/2019, o
Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu que
o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E), para a atualização de débitos judiciais
das fazendas públicas, aplica-se de junho de 2009 em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011200-70.2015.8.26.0451 -Voto no 33.396.
7
diante - Prevaleceu, por maioria, o entendimento que
não cabe a modulação de efeito Recurso desprovido,
com observação quanto aos consectários legais."2
Derradeiramente,
mantida
a
respeitável sentença, nos termos do artigo 85,
parágrafos 1o, 3o e 11, do Código de Processo
Civil, majora-se em um por cento (1%) os
honorários advocatícios fixados em primeiro grau
de jurisdição.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se
o considera realizado em relação às matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento à apelação.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
2 Apelação 0017712-24.2012.8.26.0052, relator o desembargador Marrey Uint, 3a Câmara de Direito
Público, julgamento em 21 de fevereiro de 2020. Os grifos não constam do texto original.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011200-70.2015.8.26.0451 -Voto no 33.396.
8